Tribunal: TJSP
Processo: 1009419-96.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. Alegação da autora que aderiu a grupo de consórcio sob promessa que seria contemplada após o pagamento de algumas parcelas. Comprovação pela ré que a autora tinha ciência de que a contemplação das cotas somente ocorreria por meio de sorteio ou lance. Devolução das parcelas não deve ser imediata, mas até trinta dias após a data prevista no contrato para o encerramento do

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. Alegação da autora que aderiu a grupo de consórcio sob promessa que seria contemplada após o pagamento de algumas parcelas. Comprovação pela ré que a autora tinha ciência de que a contemplação das cotas somente ocorreria por meio de sorteio ou lance. Devolução das parcelas não deve ser imediata, mas até trinta dias após a data prevista no contrato para o encerramento do plano. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.